Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-40.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006036-40.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO CARMO VILANOVA - CPF: 292.946.221-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BIANCA PEREIRA FROMENT - CPF: 172.043.737-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1006036-40.2023.8.11.0006

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA DO CARMO

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARIA APARECIDA DO CARMO
(
Id.
217954651
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a legalidade do empréstimo via Cartão de Crédito Consignado.

Em suas razões, o embargante verbera a interposição recursal como único fito de prequestionar a matéria, para eventual recurso a corte Cidadã.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 220199165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARIA APARECIDA DO CARMO
(
Id.
217954651
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a legalidade do empréstimo via Cartão de Crédito Consignado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” , consoante redação do artigo 1.025.

Contudo, vale ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2
. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição."
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Conforme exposto alhures, os Aclaratórios foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre as matérias de direito debatidas na demanda.

O Embargante não aponta quaisquer dos vícios específicos dos Aclaratórios, estabelecidos no artigo 1.022 do CPC. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento
, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024